Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001988-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), WALDEMIR NUNES DE ANDRADE - CPF: 741.526.962-49 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR KROTH DOS SANTOS - CPF: 828.364.850-00 (AGRAVADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – VENDA PELA INTERNET – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida.

Quando é provisória a restituição e liberação do veículo, o proprietário será o responsável pela sua guarda e manutenção, mediante assinatura de termo de fiel depositário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001988-56.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que deferiu a tutela cautelar em caráter antecedente para determinar a busca e apreensão do Toyota Corolla/XEI/2.0/FLEX, ano/modelo 2014/2015, placa QBO1657, cor branca, chassi 9BRBDWHEXF0240898.

O agravante alega que tomou conhecimento da intenção de venda do veículo pela internet.

Diz que se encontrou com o proprietário (agravado) e finalizaram a negociação, e que, depois de efetivado o pagamento para a pessoa indicada pelo próprio vendedor (agravado), foi realizada a transferência.

Aduz que após a quitação o agravado passou a não reconhecer o contrato e, inclusive, tomou o carro de volta sob a justificativa de que teria sido vítima de golpe.

Ressalta que soube “
que o Agravado já estava negociando o automóvel com a pessoa identificada como Maurício Sampaio -fato confessado pelo recorrido -, sendo que teria supostamente recebido deste em sua conta bancária (agência 3036-8, conta corrente 182834), através de uma Transferência Eletrônica Disponível – TED, advinda da agência 3442, conta corrente 1200690, o valor de R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais)”
.

Acrescenta que depois de acessar o comprovante da TED feita por Maurício Sampaio e de ligar para o número de telefone constante na internet, o agravado continuou anuindo aos comandos de Maurício, inclusive em relação à conta bancária em que deveria ser efetivado o pagamento.

Registra que, “
em que pese o Agravado informe que caiu no Golpe da OLX, o fato se deu apenas por sua participação, não havendo que se falar em culpa concorrente. Cabe dizer ainda que faltou ao Agravado o DEVER DE CAUTELA, pois foi o próprio recorrido a pessoa que dirigiu toda a negociação, finalizando com o informe da conta bancária que o recorrente deveria realizar a transferência dos valores”
.

Afirma que não teve nenhum contato com o suposto golpista (Maurício), mas apenas com o agravado, que lhe vendeu o automóvel.

Pugna pela revogação da decisão que deferiu a tutela provisória em caráter antecedente, para que, desse modo, seja determinada a devolução do veículo para ele (agravante) uma vez que já pagou o valor na conta bancária indicada.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 158405177).

Contraminuta no ID. 161450175.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que deferiu a tutela cautelar em caráter antecedente para determinar a busca e apreensão do Toyota Corolla/XEI/2.0/FLEX, ano/modelo 2014/2015, placa QBO1657, cor branca, chassi 9BRBDWHEXF0240898.

O agravado alega na inicial da lide que anunciou a venda do seu veículo na internet por R$85.000,00 e que, por WhatsApp, Maurício Sampaio, que intermediou a venda, informou-lhe que havia alguém interessado na compra, quem seja, o agravante, que teria visto o veículo, garantido que o compraria mas em nenhum momento perguntado sobre valores e condições de pagamento.

Afirma que foi vítima do “GOLPE DO OLX” ou “GOLPE DO ANÚNCIO FALSO”, e que registrou boletim de ocorrência.

A busca e apreensão foi deferida sob o fundamento de que as partes celebraram contrato verbal e o pagamento não foi efetuado na conta do agravado.

Infere-se dos autos principais a efetiva transferência da propriedade do automóvel para o nome do agravante (documento de ID. 157407693), após Maurício Sampaio enviar-lhe recibo falso de TED (ID. 105927109), pois não realizado o pagamento, como mostra o extrato bancário anexado no ID. 106107940.

Por outro lado, foram efetuadas duas transferências do agravante via PIX para a conta de Joselene K. Dantas, no total de R$60.000,00 (IDs. 105927110 e 105927111).

No entanto, não ficou comprovado que essa chave PIX referente a conta de terceiro tenha sido informada pelo agravado para conclusão do negócio.

E apesar de o agravante ter juntado no processo declaração de possível testemunha, trata-se de prova unilateral produzida sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, não pode ser considerada por si só.

A concessão da tutela antecipada exige a presença da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito está consubstanciado
no fato de que o agravado é o real proprietário do veículo.

E o
perigo de dano
existe porque, como bem consignado pelo juízo de origem, o automóvel está alienado e não houve nenhum pagamento para a efetivação da venda.

Sobre a matéria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – VENDA DE AUTOMÓVEL – ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL – INDÍCIOS DE CRIME DE ESTELIONATO – “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – RESTRIÇÃO DE TRANSFÊNCIA E BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO ART. 300, CPC – REQUSITOS COMPROVADOS PELO AGRAVADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A apresentação dos comprovantes de transferência bancária utilizados pelo Recorrente para comprovar a compra do automóvel sub judice, é insuficiente para concluir, por si só, que o Agravado (proprietário do veículo) tenha recebido qualquer valor pela venda do veículo objeto da controvérsia, vez que o crédito foi direcionado para conta bancária de terceira pessoa estranha à lide.
Tendo em vista a possível prática de golpe no tocante à comercialização do automóvel, o bem deve ser resguardado de modo a não comprometer o resultado útil do processo. Escorreitas, portanto, as medidas de restrição de transferência e bloqueio de circulação determinadas pelo Juiz a quo.

(TJMT, N.U 1017305-31.2022.8.11.0000, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 25/01/2023, DJE de 30/01/2023).

Assim, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório constante na lide, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela porque, se o agravado sucumbir em última instância, o agravante poderá reaver o carro.

Todavia, como ele se encontra em nome do agravante, por precaução deve-se nomear a parte contrária como fiel depositária até o término da instrução processual.

Posto isso, estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15). Vale ressalvar que a devolução deve ocorrer mediante assinatura de termo de fiel depositário.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que a restituição do veículo respeite a condição de nomeação do agravado como fiel depositário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023